Tribunal: STF
Processo: Rcl 54985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais opôs agravo regimental em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação.



    Observando o processo, verifico manifesta intempestividade do presente recurso, uma vez que a decisão agravada foi publicada no DJe em 11 de novembro de 2022 e o agravo foi protocolado somente no dia 15 de fevereiro de 2023.



    O agravante não observou o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a oposição do recurso (art. 1.070 c/c art. 183, caput, do Código de Processo Civil).



    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, eventual suspensão de prazo ocorrida, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    (...)



    2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 



    (...)



    (ARE 1.304.679-AgR/SP, ministro Luiz Fux, Plenário, DJE 2 de fevereiro de 2021)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente agravo, por intempestivo.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado.



    5. Publique-se. 



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente